Tribunal: TJDFT
Processo: 0754302-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754302-63.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIVALDO GESIEL RABELO DA SILVA IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL em favor de RIVALDO GESIEL RABELO DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 22/8/2023, haja vista a prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que “o paciente está preso desde o dia 22/08/2023, ou seja, a quase 120 dias, sem que a instrução criminal tenha terminado, pois a audiência foi interrompida por conta da ausência da vítima que não foi citada e nem encontrada para participar da audiência.” Requer, em liminar, “que o paciente seja colocado em liberdade nos autos no 0711806-04.2023.8.07.0005, em trâmite na Vara Criminal do Paranoá-DF, até o julgamento do mérito da presente ordem”. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise da Ação Penal n. 0711806-04.2023.8.07.0005, verifica-se que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 24/8/2023, porque, na companhia de outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram um VW/Saveiro, uma carteira e um celular da marca Samsung pertencentes a MARTIM SANTOS FELIPE. Consta que os autores do crime amararam e amordaçaram a vítima e depois empreenderam fuga. A denúncia foi oferecida em 31/8/2023 e recebida em 01/9/2023. A defesa apresentou resposta à acusação em 15/09/2023. Em 4/12/2023 e 12/12/2023, foram realizadas audiências, em que foram ouvidas testemunhas, sendo, ao final, proferido o seguinte despacho: “Oficie-se a PM - 14o BPM para que informe se os policiais HUDSON PEREIRA CAMPOS e ESTEFÁNO AMORIM DA SILVA estavam de serviço no dia 09/09/2023, bem como para que encaminhem o registro da denúncia anônima recebida na data dos fatos, via COPOM, sobre os fatos em apuração ou em desfavor do réu. Designo o dia 25/01/2024, às 15h20, para audiência em continuação da instrução, intimados os presentes, inclusive o réu e a testemunha de defesa IDALTO DOURADO DA SILVA. Conduzam a testemunha MARTIM SANTOS FELIPE coercitivamente no endereço a ser informado pelo MP, no prazo de cinco dias. Por fim, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de RIVALDO GESIEL RABELO DA SILVA, porquanto inalterada as circunstâncias fáticas e processuais que a autorizaram, além de verificar a gravidade em concreto dos fatos e que há indícios de autoria no inquérito policial, estando presentes os requisitos para sua segregação cautelar, nos termos das decisões anteriores de prisão, que ora ficam ratificadas. Acrescente-se que o réu ostenta passagens recentes indicando o risco de reiteração delitiva e um risco em concreto a ordem pública, de forma que necessária a manutenção da custódia cautelar, inclusive como resguardo a credibilidade da justiça” Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador